Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO LIMINAR CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concedeu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
2. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
3. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, informando qual parcela contratual vencida e não paga deveria ter sido quitada no prazo estipulado, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e provido.